Tribunal: TJES
Processo: 5000255-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000255-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000255-75.2023.8.08.0030

REQUERENTE:
JOSE CARLOS DA SILVA

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

COLEGIADO RECURSAL SUL: 4ª TURMA/ GABINETE 2

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interpostos.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR TEMPO DEMASIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECORRENTE QUE VISA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MAJORADO DE R$1.500,00 (HUM MIL E QUINHETOS REAIS) PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata -se de recurso inominado interposto pela parte autora contra SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e condenou o segundo recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), decorrentes da interrupção do fornecimento de água por sete (07) dias.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, visto que o valor arbitrado em sentença a quo encontram-se desproporcional aos danos sofridos.

3. Importa destacar, de início, que a relação existente entre as partes é de cunho consumerista, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei nº 8.078/90. Neste caso, tem-se que, de fato, o fornecedor do serviço de água não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados aos autos, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, vez que a prestação do serviço não foi realizada da forma contratada, causando prejuízos a parte autora, ante ao rompimento da rede adutora e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão imediatamente e não o fez. Ademais, o restabelecimento demorou por, pelo menos, quatro dias, o que, embora amenize o prejuízo do consumidor, gerou ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

4. . É inadmissível acatar a tese oferecida pela Recorrida SAAE. A água é o ponto de partida, é a essência de toda vida, sendo, portanto, um direito humano básico, o qual deve receber especial atenção por parte daqueles que possuem o mister de fornecê-la à população, tendo em vista os SETE dias sem abastecimento de água na residência da Autora, o que configura notória falha na prestação de serviço. Sob esta ótica, o rompimento da rede adutora não pode ser reconhecida como excludente de responsabilidade, porquanto tal fator não se enquadra como caso fortuito ou força maior capazes de excluir o nexo causal, mas sim, risco específico da atividade da demandada, consequência de sua inércia na manutenção/obras preventivas da rede de abastecimento. Estando caracterizada a falha na prestação do serviço, competindo o fornecedor responder pela reparação dos danos sofridos, independentemente de culpa, conforme preceitua o art. 14, caput, do CDC. Lado outro, não logrou a segunda recorrente em comprovar os fatos desconstitutivos da primeira recorrente, assim como não demonstrou que inexistiu defeitos na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, de modo que pudesse afastar sua responsabilidade, conforme prevê o art. 14, §3º, Inc. I e II, do CDC. Ainda, aplica-se nesse ponto a teoria do risco administrativo, atento à natureza dos serviços prestados pela ré, de interesse público, observando que, nos termos do art. 22 do CDC, a fornecedora tem obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Cito julgado:

TJSP - Apelação nº 0002704-07.2010.8.26.0302 - Jaú - VOTO Nº 5514 Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 05/03/2013 Data de registro: 07/03/2013 Outros números: 238244320108260032 Ementa: Danos morais e lucros cessantes. Fornecimento de água interrompido por quinze dias. Não tendo a autora dado causa à interrupção do fornecimento de água, e, comprovada a demora da ré na solução do problema, nítida a existência de nexo causal entre o fato e o dano e o dever de indenizar. Lucros cessantes comprovados. Valor da indenização bem fixada. Dano moral evidenciado. Precedente. Recurso não provido.

5. O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pela angústia experimentada pelo demandante, desgosto e sensação de impotência com o ocorrido, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

6. Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Ressalto, neste aspecto, que apenas para esse relator, já foram distribuídos, ao menos, quinze processos em quinze dias, sobre a mesma questão por autores diversos representados pelo mesmo escritório. Nessas condições, ainda, há que levar em conta a conduta da ré de minimizar o transtorno ao fornecer caminhões de água aos consumidores.

7. No caso, após analisar com detença os autos, constato que o valor de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) é ínfimo em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrida. Da análise detida dos elementos de prova nos autos, convenço-me da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços e os danos lamentados pela primeira recorrente, sublinhando que se trata de interrupção do fornecimento de serviço essencial por lapso temporal demasiado, o que representa causa grave de dano moral indenizável. A conduta desidiosa da fornecedora traduz menosprezo pela dignidade da primeira recorrente, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo.

8. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte Autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, apenas e tão somente, com o fito de
MAJORAR
o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

10. É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Peço vênia ao Exmo. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do recorrente, dado que o valor arbitrado pelo juízo de piso não é irrisório e entendo como hábil a reparar os danos suportados pelo recorrente.